Tribunal: STF
Processo: RE 646737
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Mercadorias dadas em bonificação. Base de cálculo. Regime de substituição tributária. Debate de âmbito infraconstitucional. Afronta reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia, a partir de dispositivos da Lei Complementar nº 87/96 (art. 8º e 13) e da Lei Estadual nº 2.657/96 (art. 22).



    2. A busca da concreta exegese que se extrai da Lei Complementar nº 87/96 acerca da base imponível do tributo, no regime de substituição tributária é matéria que repousa na esfera da legalidade. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.